Tribunal: TJMT
Processo: 8053301-07.2018.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8053301-07.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA RESENDE ARAUJO - CPF: 033.629.841-26 (RECORRENTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), GAMA & SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 04.921.025/0001-89 (RECORRIDO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8053301-07.2018.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Patricia Resende Araujo

Recorrido(s):

Gama & Souza Ltda - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo credor, mantém-se a decisão que extinguiu o processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95,EXTINGO o feito.”.

A Exequente sustenta, em suas razões recursais, que, embora a decisão tenha informado a ausência de bens penhoráveis, os meios para encontrar bens do Executado ainda não se esgotaram e devem ser utilizados no processo.

Assevera que requereu
a busca sobre Ativos Financeiros existentes em bancos digitais (Fintechs), bem como requereu a busca de informações no Sistema INFOJUD
e intimação da parte executada para cumprir a obrigação de entrega do material de foto/filmagem do casamento da autora, não havendo qualquer informação no processo sobre o resultado destas diligências.

Alega ainda que em petição protocolada no dia 27/02/2020, requereu a penhora de bens do executado através do Sistema On-line de Restrição Judicial de Veículos – RENAJUD, bem como requereu a intimação da executada para indicar bens à penhora, sem que houvesse qualquer decisão nesse sentido. Por fim, na Petição apresentada em 16/12/2019, requereu a Desconsideração da Personalidade Jurídica, caso não se encontrasse valores em conta do executado, além de constar pedido de penhora sobre bens imóveis e ações da empresa, e, novamente, não houve qualquer manifestação do juízo sobre tais pedidos, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença.

Trata-se de execução da sentença, confirmada em recurso, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) FIXAR o prazo de 05 (cinco) dias para que a Reclamante realize o depósito judicial nestes autos, comprovando o pagamento do valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), correspondente ao restante do contrato; b) APÓS o término do prazo estabelecido na alínea ?a?, comprovado o depósito judicial pela Reclamante, DETERMINO que a Reclamada proceda à produção e entrega do álbum à Reclamante, com as alterações solicitadas pela autora no print anexo à inicial no movimento 1.7, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) CONDENAR a reclamada a pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), por tratar-se de relação contratual.”

Pois bem. Da análise dos andamentos processuais, verifico que em 27/02/2020 a Recorrente pugnou pela execução da sentença, requerendo todos os meios de busca de bens à penhora (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD).

Em 13/04/2020 o pedido foi apreciado, determinando a busca em todos os sistemas de bloqueio judicial, sendo frutífero em parte. Em 05/06/2020 foi determinado o levantamento do valor bloqueado e intimada a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de constrição judicial caso pretenda a continuidade da execução do saldo remanescente, sob pena de extinção processual.

Em 12/06/2020 a Recorrente requereu o seguinte:

a) a expedição de ofício para as Empresas NUBANK, PICPAY E MERCADOPAGO, para que informe sobre a existência de ativos financeiros em nome do executado, e, em havendo, promova o bloqueio dos saldos disponíveis até o limite do valor da penhora ou o valor de R$ 21.053,06 (vinte e um mil, cinquenta e três reais e seis centavos), sob pena de incorrer no crime de desobediência do artigo 330 do CPC;

b) requer acesso às informações prestados através do sistema de informações judiciais – INFOJUD (documentos bloqueados – Mov. 141) para que o exequente promova as medidas judiciais cabíveis.

c) restando frustrada as tentativas anteriores, requer desde já a intimação do executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de caracterização do ilícito previsto no art. 774, V, do NCPC, incorrendo nas sanções nos arts. 774 e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

d) efetuada a penhora, requer a intimação da Executada, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, para oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias;

e) requer a intimação da Executada, para cumprir a OBRIGAÇÃO DE FAZER determinada na sentença (Mov.51), para que promova a finalização e entrega do álbum de fotografias e todo material produzido com as alterações solicitadas pela

Em análise do pedido, o magistrado proferiu a seguinte decisão:

Da análise, verifico que houve o pagamento parcial da obrigação, tendo a parte Exequente requestado outras medidas visando a satisfação do débito remanescente, consoante pedido do mov. 156.

I-

Da penhora de ativos financeiros:

Com relação ao item ?a?, por não integrarem a base de pesquisa do BacenJUD, pois tratam de instituições financeiras recentemente criadas e regulamentadas,
DEFIRO
o pedido.

Dessa forma,
OFICIEM-SE
as empresas citadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se parte Executada possui contas bancárias e/ou aplicações financeiras. Em caso positivo, informem os dados das contas, bem como, caso existam ativos financeiros, seja realizado o bloqueio desses valores até o montante do débito atualizado, na importância de R$ 21.053,06 (vinte e um mil, cinquenta e três reais e seis centavos).

Havendo êxito na ordem de bloqueio de valores, ou seja, tornados indisponíveis os ativos financeiros do(a) devedor(a),
intime-se
a parte Executada, por intermédio de seu(sua) advogado(a), ou, na ausência de causídico, pessoalmente, para, querendo:

a) no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a ordem de bloqueio de valores, somente nas hipóteses de impenhorabilidade e excesso dos ativos financeiros constritos (CPC, artigo 854, § 3°, incisos I e II);

b) no prazo de 15 (quinze) dias, opor embargos à execução (Enunciado Cível nº 142 do FONAJE).

Transcorrido
in albis
os sobreditos prazos, o que
deverá
ser
certificado
,
determino
a conversão da indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo (CPC, artigo 854, § 5º).

Com a transferência dos ativos financeiros para a conta judicial,
oficie-se
à Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, solicitando a vinculação do valor penhorado para estes autos (CPC, artigo 854, § 5º).

Após,
intime-se
a parte Exequente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), ou, na ausência de causídico, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique os dados bancários para a expedição de alvará judicial (nome da instituição financeira, agência, conta bancária, nome e CPF do titular da conta bancária).

Registre-se ainda que, se a titularidade da conta bancária indicada for do(a) patrono(a) da parte exequente, o(a) causídico(a) deverá ter procuração com poderes especiais para receber e dar quitação (CNGC, artigo 450; CPC, artigo 105).

Comunique-se ao Banco Central
, desta decisão.

II
-
Infojud

Quanto ao item ?b?,
defiro
a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada junto à receita federal, que será realizada via sistema Infojud.

Diante da natureza dos documentos, determino seja observado o sigilo necessário.

III ? Da obrigação de fazer

Intime-se
a parte Executada, por intermédio de seu(sua) advogado(a), ou, na ausência de causídico, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença do mov. 51, sob pena de imposição de multa e outras medidas previstas no artigo 536, do CPC.

ADEMAIS, DIANTE DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS, POSTERGO A ANÁLISE DO PEDIDO DO ITEM “C”.

Por derradeiro, intimem-se as partes a manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão constante do mov. 157.

Em 01/02/2021, cerca de oito meses após a decisão acima mencionada a Recorrente protocolou pedido de expedição de Certidão de Teor da Decisão, no valor de R$ 26.729,33 (vinte e seis mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), nos termos e dados apresentados para fins de registro e Protesto.

Em 09/06/2021, foi proferida a seguinte decisão:

“A parte exequente requereu a expedição de certidão de crédito.

Pois bem, o procedimento padrão desta Justiça Especializada é que não sendo encontrado o devedor ou constatada a inexistência de bens passíveis de penhora, o processo deverá ser imediatamente extinto, nos termos do artigo 53, § 4, da Lei 9.099/95.

Outrossim, faz-se necessário mencionar o disposto no Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos:

"ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação XXI Encontro Vitória/ES)."

Posto isso, com fulcro no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95,
EXTINGO
o feito.

Expeça-se certidão de crédito eletrônica em favor do Exequente, conforme mov.165.

Arquive-se, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento de tal

providência
.”

No rito da Lei nº 9.099/95 é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o artigo 53, parágrafo 4º. Em que pese a alegação da Recorrente de que não foram esgotados todos os meios de penhora, bem como que seus pedidos não foram apreciados, verifico que não assiste razão.

Os pedidos formulados foram elencados um a um na decisão que deferiu os pedidos de execução. Ademais, não houve manifestação acerca da decisão proferida em 12/06/2020 e o pedido posterior pugna apenas pela emissão da certidão de inteiro teor, portanto, não vejo razão para reforma da sentença que acolheu o pedido de emissão da certidão e extinguiu o feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022